Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-90.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO E PLANO DE TRATAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir ao autor o valor de R$ 400,00 e também a reparar os danos morais no valor de R$ 2.000,00. Em seu recurso, alega a recorrente que a sentença foi extra petita. Pede a juntada de documentos e o efeito suspensivo. No mérito, alega ausência de ato ilícito. Requer a cassação da sentença ou a sua reforma para julgar improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 59130606) e com preparo regular (ID 59130609 e 59130610). Sem contrarrazões.
3. Efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. Preliminar de julgamento extra petita. Nos termos do artigo 141 do CPC, "O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exija iniciativa da parte." No caso, trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos. A sentença se ateve a discutir apenas sobre a questão lançada nos autos, tratando do dever que recai sobre o fornecedor por força da lei (CDC). Assim, a sentença encontra-se dentro dos limites propostos pelas partes, nos termos do que dispõe o artigo 141 do CPC. Preliminar rejeitada.
5. Da juntada de prova. Incabível a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documentos novos, isto é, referentes a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, a teor do art. 435, caput, e parágrafo único do CPC, o que não é o caso em análise. Assim, o presente recurso inominado deve ser conhecido, porém os documentos não serão analisados.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
7. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
8. Dentro da ótica consumerista, o consumidor tem direito a informação clara e adequada das características essenciais de produtos e serviços que venha a contratar ou adquirir, a fim de que possa saber exatamente o que deles poderá esperar (artigo 6o, III, do CDC).
9. Resta incontroverso nos autos que o recorrido realizou tratamento odontológico na clínica recorrente.
10. No caso, a única informação constante no sistema da recorrente é que o recorrido pagou duas parcelas de R$ 200,00. Não há sequer o plano de tratamento odontológico do consumidor (com o orçamento detalhado e as datas (previstas) para execução do tratamento contratado, sendo certo que a recorrente falhou no seu dever de informação, o que traz verossimilhança para a tese de falha no serviço apresentada na inicial. Sentença mantida no que se refere à rescisão contratual e à restituição.
11. Sobre o dano moral, ele possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
12. No caso em análise, restou configurado nos autos que a ausência de informação acerca da precariedade do tratamento (por se tratar de prótese provisória) e da imprescindibilidade da sua continuidade ocasionou a perda do dente provisório e a permanência do pino no lugar do dente, o que trouxe desconforto e aborrecimentos que extrapolam o mero dissabor do cotidiano.
13. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.